Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602417-52.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
19/06/2023
Número: 0602417-52.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 20/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - CICERO MARCELINO DA SILVA -
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CICERO MARCELINO DA SILVA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
CICERO MARCELINO DA SILVA (REQUERENTE)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43616589
18/06/2023
14:17
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.047

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602417-52.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CICERO MARCELINO DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
REQUERENTE: CICERO MARCELINO DA SILVA
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022 – PRESTAÇÃO DE
CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
R E S O L U Ç Ã O T S E N º 2 3 . 6 0 7 –
D I V E R G Ê N C I A S
E N T R E
A
M O V I M E N T A Ç Ã O F I N A N C E I R A
REGISTRADA NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS E AQUELA REGISTRADA NOS
E X T R A T O S
E L E T R Ô N I C O S
-
IRREGULARIDADE NA UTILIZAÇÃO DE
RECURSOS PÚBLICOS. NECESSIDADE
D E D E V O L U Ç Ã O A O T E S O U R O
NACIONAL. IRREGULARIDADES QUE
NÃO PERMITEM A APLICAÇÃO DOS
Num. 43616589 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2023 14:17:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061814172583800000042578497
Número do documento: 23061814172583800000042578497
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2023 14:32:02

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. A existência de total e completa
discrepância entre a movimentação
financeira registrada na prestação de
contas e aquela registrada nos extratos
eletrônicos obsta a aferição da efetiva
movimentação de campanha.

2. Tendo o candidato recebido recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) e não comprovada sua
destinação, a determinação de devolução
ao Tesouro Nacional, com os acréscimos
de juros moratórios e atualização
monetária, é medida que se impõe (art. 17,
§§ 3º e 5º e art. 79 § 1º e 2º da Res. TSE nº
23.607/2019).

3. In casu, essa irregularidade ultrapassa o
limite máximo de 10% do total das
despesas de campanha, fixado pelo TSE
como critério que autoriza a aplicação dos
p r i n c í p i o s d a r a z o a b i l i d a d e e
proporcionalidade, constituindo causa para
a desaprovação das contas.

4. Contas desaprovadas com determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 14/06/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por CICERO
MARCELINO DA SILVA, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo MDB, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Num. 43616589 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2023 14:17:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061814172583800000042578497
Número do documento: 23061814172583800000042578497
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2023 14:32:02

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43380891).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a
necessidade de reapresentação de prestação de contas retificadora em virtude de
diversas irregularidades (id. 43549545).

O prestador de contas foi intimado e peticionou requerendo dilação de prazo
à id. 43557690. A prorrogação de prazo foi deferida, mas o candidato permaneceu inerte
(id. 43564843).

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela
desaprovação das contas (id. 43574693).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pela
desaprovação das contas (id. 43581833).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
exigida pela legislação.

A movimentação de campanha atingiu o montante de R$ 16.944,44, sendo:

1) R$ 10.000,00, provenientes de recursos financeiros de partidos políticos
(FEFC); e

2) R$ 6.944,44, provenientes de doação de recursos estimáveis em dinheiro
por partido político (FEFC).

Ainda, anoto que o candidato recebeu 103 votos.

Conforme relatado, setor técnico manifestou-se pela desaprovação das
contas apresentadas, em decorrência das seguintes irregularidades:

i) Existências de operações bancárias que não foram registradas na
prestação de contas, identificadas nos extratos eletrônicos, referentes à conta
destinada à movimentação de recursos do FEFC (item 6.1);

ii) Inconsistências nas despesas eleitorais que foram custeadas com
recursos do FEFC (item 8.1);
Num. 43616589 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2023 14:17:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061814172583800000042578497
Número do documento: 23061814172583800000042578497
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2023 14:32:02

iii) Divergências entre a movimentação financeira registrada na
prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos (item 9.1);

iv) Fundo de caixa em desacordo com o previsto nos arts. 39 e 40, da
Resolução TSE nº 23.607 (item 9.2); e

v) Ausência de comprovação do recolhimento de sobra de campanha de
recursos do FEFC (item 10.1).

Inicialmente, destaco que, da análise do parecer conclusivo, verifica-se que a
única receita financeira de campanha se refere à quantia de R$ 10.000,00 recebida
integralmente do FEFC. Ainda, constata-se que todas as irregularidades apontadas no
parecer dizem respeito a esses recursos do FEFC.

Assim, visando a otimizar a apreciação das contas, passo à análise das
irregularidades em conjunto.

Pois bem. Conforme visto o candidato recebeu o montante de R$ 10.000,00
de recursos do FEFC e na prestação de contas declarou os seguintes gastos:

Ocorre que nos extratos bancários da conta utilizada para a movimentação
dos recursos do FEFC consta a seguinte movimentação:

Num. 43616589 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2023 14:17:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061814172583800000042578497
Número do documento: 23061814172583800000042578497
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2023 14:32:02

Ainda, dos extratos trazidos pelo candidato, há os seguintes registros:

Num. 43616589 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2023 14:17:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061814172583800000042578497
Número do documento: 23061814172583800000042578497
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2023 14:32:02

Logo, do cotejo dessas informações, percebe-se um claro descompasso entre
o declarado pelo candidato nos autos de prestação de contas e a efetiva movimentação
bancária realizada.

Outrossim, a análise técnica indicou que os documentos comprobatórios das
despesas realizadas com recursos do FEFC não foram apresentados, havendo apenas a
juntada de 4 contratos de prestação de serviço sem a devida correspondência com os
pagamentos realizados através da conta bancária (ids. 43269251).

Ainda, ressaltou o órgão técnico que, embora tenha sido juntada a guia de
recolhimento de GRU, no valor de R$ 2.000,00, relativas às supostas sobras de recursos
do FEFC, não foi acostado o comprovante de pagamento.

Nesse ponto, vale destacar que sequer há sobra na conta bancária, na
verdade, houve o gasto de 100% dos recursos recebidos do FEFC, sendo que não há a
comprovação adequada de quase 100% das despesa, ressalvada apenas a quantia de
R$ 2,90 relativa à tarifa bancária.

É certo que a demonstração da correta utilização dos recursos públicos
depende da apresentação dos documentos elencados na Resolução TSE nº. 23.609:
Num. 43616589 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2023 14:17:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061814172583800000042578497
Número do documento: 23061814172583800000042578497
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2023 14:32:02

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

[...]

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado. [grifou-se]

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados
com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada,
o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou
razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do
prestador de serviços. [grifou-se]

Para além desses documentos, é necessária também a observância às
formas de pagamento previstas no art. 39 da Resolução TSE nº. 23.607, que dispõe:

Num. 43616589 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2023 14:17:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061814172583800000042578497
Número do documento: 23061814172583800000042578497
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2023 14:32:02

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem
ser efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do
beneficiário;

III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)

V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela Resolução
nº 23.665/2021)

§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da
conta bancária, vedado o pagamento em espécie.

§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.

Esta Corte já se manifestou seu entendimento neste sentido:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL. FALTA DE
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS NO PRAZO REGULAMENTAR.
OMISSÃO DE RECEITA E GASTO ANTERIOR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. DIVERGÊNCIAS ENTRE OS NÚMEROS DE INSCRIÇÃO DE
FORNECEDORES NO CPF E NO CNPJ INDICADOS NO EXTRATO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS E OS CONSTANTES NA BASE DE DADOS DA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. ERRO DE DIGITAÇÃO.
OMISSÃO DE DESPESA. PERCENTUAL INSIGNIFICANTE, CONSIDERADO O
TOTAL DE GASTOS. GASTO IRREGULAR COM PESSOAL PAGO COM
RECURSOS DO FEFC. DEVOLUÇÃO. PAGAMENTO DE MAIS DE UMA DESPESA
COM UM ÚNICO CHEQUE. SOBRAS DE CAMPANHA E DE RECURSOS DO FEFC
NÃO UTILIZADOS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

[...]

6. Considera-se irregular o gasto com pessoal que não foi comprovado por meio da
apresentação dos seguintes documentos: contrato de prestação de serviços,
pagamento por meio de cheque ou transferência bancária e recibo de pagamento
devidamente assinado pelo cabo eleitoral.

7. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC sem a devida comprovação enseja a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 81, §§ 1º e 2º, da Res.-TSE nº
25.553/2017.

[...]

(TRE-PR, Prestação de Contas nº 06028023920186160000, Acórdão de , Relator(a)
Num. 43616589 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2023 14:17:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061814172583800000042578497
Número do documento: 23061814172583800000042578497
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2023 14:32:02

Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 22/09/2020).

Sendo assim, ausente a correspondência entre os extratos e as informações
prestadas e não havendo a documentação exigida pelo regramento, de rigor a restituição
do dinheiro público utilizado sem a correta comprovação de sua destinação, na forma do
artigo 79, §§ 1º e 2º, da Res. TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua
transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de
origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a
sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do
valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito
em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal
da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os
valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial. [grifou-se]

Assim, constatada a irregularidade na comprovação dos gastos com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, devem os valores serem devolvidos
ao Tesouro Nacional, no montante de R$ 9.997,10 (nove mil, novecentos e noventa e
sete reais e dez centavos), nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução do TSE nº
23.607/2019 e art. 39 Resolução do TSE nº 23.709.

Por fim, destaco que a irregularidade representa 58,99% do total de receitas
(R$ 16.944,44), sendo incabível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, devendo as presentes contas serem desaprovadas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais
e do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de desaprovar as
contas, relativas às eleições de 2022 e apresentadas por apresentadas por CICERO
MARCELINO DA SILVA, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo MDB e
determino a devolução do valor de 9.997,10 (nove mil, novecentos e noventa e sete reais
e dez centavos), ao Tesouro Nacional, nos termos da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
Num. 43616589 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2023 14:17:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061814172583800000042578497
Número do documento: 23061814172583800000042578497
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2023 14:32:02

sem manifestação do prestador, independente de nova intimação ou conclusão dos autos,
intime-se a União, por intermédio da AGU/PGU para providências, pelo prazo de 30
(trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante pela
taxa Selic, nos termos do artigo 39 da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada,
desde já, a necessária observância aos artigos 19 e 23 da Resolução TSE 23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602417-52.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 CICERO MARCELINO DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
do INTERESSADO: CARLA QUEIROZ - PR87815-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA
MARTINS - PR112302, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, RAFAEL
BANNACH MARTINS - PR100687, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA
JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, LUIZ GUSTAVO
DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A. - REQUERENTE:
CICERO MARCELINO DA SILVA - Advogados do REQUERENTE: CARLA QUEIROZ - PR87815-
A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LARISSA ANACLETO DO
NASCIMENTO - PR109539, RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, FERNANDA
RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, MIRIAM
CIPRIANI GOMES - PR16759-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 14.06.2023

Num. 43616589 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2023 14:17:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061814172583800000042578497
Número do documento: 23061814172583800000042578497
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2023 14:32:02